Tribunal: TJBA
Processo: 8114721-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114721-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA VALERIA PEREIRA DE MATOS MORAIS Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE 30 DIAS DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE NO GRAU MÁXIMO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para anular punição disciplinar aplicada em processo administrativo militar estadual, por vício de legalidade e ausência de motivação idônea. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto: (i) à aplicação dos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina militar (CF/1988, art. 42); e (ii) à limitação da atuação do Judiciário diante de atos administrativos discricionários (CF/1988, art. 2º), especialmente em processo disciplinar militar instruído com contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de mérito, mas ao esclarecimento de vício previsto taxativamente no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as razões do recurso, inclusive quanto à limitação da discricionariedade administrativa e à possibilidade de controle judicial de sanções desproporcionais e carentes de fundamento. 5. Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Inviável a concessão de efeitos modificativos. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos invocados, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 42; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8114721-68.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado o ALBA VALÉRIA PEREIRA MATTOS MORAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22